Tribunal: TJBA
Processo: 8006075-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006075-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO RIOS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

AGRAVADO: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006075-69.2021.8.05.0000
, da Comarca desta Capital, em que figuram, como
Agravante,

RODRIGO RIOS MARQUES e CINTIA LORDELLO LEAL MARQUES
,
e, como
Agravado,

CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA-02